Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-28.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600355-28.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
28.2024.6.16.0175, que julgou desaprovadas as contas de Bryan Lee Tavares, relativas às Eleições
de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, o que faço com fundamento no art. 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, determinou à
prestadora que proceda à devolução de R$ 1.412,88, (mil quatrocentos e doze reais e oitenta e oito
centavos), ao Tesouro Nacional, correspondente às irregularidades na realização dos gastos com
os recursos do FEFC na contratação de pessoal na campanha, devidamente corrigido, na forma
dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de encaminhamento dos autos pela
autoridade competente para a cobrança. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Bryan
Lee Tavares, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no município de
Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as
irregularidades apuradas superam 10% do montante de gastos declarados. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRYAN LEE TAVARES (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797248
28/11/2025
15:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44797248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.706
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600355-
28.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: BRYAN LEE TAVARES
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
PESSOAL.
RECURSOS
DO
FEFC
UTILIZADOS
PARA
CUSTEIO.
DESAPROVAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE
VALORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
Eleições Municipais de 2024, determinando
a devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades na comprovação
de despesas com pessoal custeadas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a inobservância dos requisitos
previstos no §12, art. 35, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, especificamente a ausência
de justificativa de preços diversos para o
desempenho
da
mesma
atividade,
é
suficiente para ensejar a devolução dos
valores correspondentes ao excesso diário ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas tem por escopo
garantir
que
os(as)
candidatos(as)
demonstrem de forma clara e objetiva a
origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação.
4. Os gastos efetuados com recursos do
Fundo Partidário e do FEFC, em vista da sua
natureza
pública,
exigem
comprovação
documental inequívoca.
5. A particularização das atividades e
justificativa de preço devem constar em
contrato, conforme previsão do §12, do art.
35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A falta de comprovação idônea, por meio
de documentação que observe os parâmetros
legais estabelecidos ou de outros meios que
permitam a adequada fiscalização e a
constatação da diferenciação dos serviços
conforme alegado, configura irregularidade
e enseja devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A inobservância dos
requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 em contratos
de prestação de serviços pagos com recursos
do FEFC enseja a desaprovação das contas e
a determinação de devolução dos valores ao
Erário. 2. A ausência de justificativa idônea
para a divergência nos valores pagos a

Num. 44797248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
pessoas contratadas para mesma função
configura irregularidade e a fixação do valor
a ser devolvido deve observar a média das
diárias pagas aos contratados para a mesma
função.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII e §12; art.
53, II, ‘c’; art. 60, §§ 1º, 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº060053079, Des. Eleitoral Osvaldo
Canela Junior, DJE de 13/10/2025; TRE/PR,
REl nº060030096, Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, DJE de 10/10/2025; TRE/PR,
RE nº060071462, Des. Eleitoral Vanessa
Jamus
Marchi,
Publicação:
DJE
de
21/07/2025; TRE/PR. REI nº 060038542,
Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 17/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por BRYAN LEE TAVARES, contra a
sentença do Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba, que desaprovou suas contas
de campanha referentes à Eleição Municipal de 2024, em razão de
irregularidades nas despesas com pessoal, determinando o recolhimento de
R$1.412,88 (mil quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) ao Tesouro

Num. 44797248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
Nacional (id. 44743573).
Em suas razões (id. 44743592), o recorrente alega que o Juízo a quo entendeu
pela irregularidade do dispêndio de recursos do FEFC com o pagamento de
prestadora de serviços, entretanto há nos autos contrato, recibo e comprovante de
pagamento, não havendo que se falar em ausência de comprovação dos gastos,
pois preenchidos os pressupostos do art. 60, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Acrescenta que foi apresentada justificativa sobre os motivos determinantes para
as diferenças de pagamento entre os contratos e que se a documentação juntada
ao feito não for considerada suficiente para preenchimento dos requisitos
referentes à comprovação da contratação, a inconsistência no contrato deverá ser
compreendida como falha de caráter formal.
Aduz que a determinação contida no §12, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019 não apresenta qualquer nexo causal com a comprovação da despesa,
mas sim com a regularidade formal dos contratos celebrados com prestadores de
serviços no âmbito da campanha eleitoral. De outro lado, a determinação contida
nos §§1º e 2º do art. 60 traz expressamente em seu dispositivo a relação direta
com a comprovação das despesas, ou seja, a devolução de valores apenas
ocorreria “quando não comprovada a despesa, ou seja, quando não se sabe
quanto pagou, quando pagou, para quem pagou ou em razão de que foi pago”.
Sustenta que as normas restritivas devem ser interpretadas restritivamente,
portanto não se pode interpretar o §12, do art. 35, para o fim de empregar a ele
consequência não prevista e, no caso, havendo a regularidade dos registros
contábeis, bem como cumpridos os requisitos para a comprovação dos gastos,
não haveria que se falar em devolução de recursos.

Num. 44797248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
Menciona que conclusão diversa ocorreria caso as exigências do §12, do art. 35,
não fossem cumpridas no âmbito da terceirização da contratação e que breve
pesquisa aos precedentes do TSE demonstra que os casos que ensejaram
determinação de devolução de valores, no contexto da referida previsão legal,
envolviam a ausência de menção do serviço prestado ou a contratação de
serviços terceirizados.
Requer, ao final, o provimento do recurso para fins de afastar a determinação de
devolução dos valores atinentes à prestação de serviços.
Nesta instância (id. 44761813), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não houve o devido
detalhamento dos gastos com pessoal, nos termos do §12 do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução do excesso diário apurado ao erário.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade
A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada em 11/09/2025 -
quinta-feira (id. 44743589). O recurso foi interposto em 15/09/2025 - segunda-
feira, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44797248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14

II - Mérito
A controvérsia cinge-se a verificar se a inobservância dos requisitos previstos no
§12, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mais especificamente a ausência
de justificativa de preços diversos para o desempenho da mesma atividade, é
suficiente para ensejar a devolução dos valores correspondentes ao excesso diário
ao Tesouro Nacional, ou se é possível interpretar restritivamente a norma citada e
considerar comprovada a despesa, com existência de falha meramente formal
documental, sem necessidade da devolução.
A sentença recorrida considerou não comprovada a regularidade da despesa, nos
seguintes termos:

[...] Conforme apontado pela unidade técnica, o prestador firmou contratos
relativos a despesas com pessoal, nos quais as funções contratadas eram
idênticas, conforme descrito nas respectivas cláusulas contratuais; No
entanto, observou-se variação significativa nos valores pactuados a título de
remuneração.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece de forma precisa os requisitos
que devem ser observados na realização das despesas com pessoal na
campanha eleitoral, dentre elas a justificativa do preço contratado.
Observado o contraditório, o prestador justificou que as diferenças
identificadas nos valores pactuados decorrem de especificidades inerentes a
cada contratação. Aduziu que, embora os contratos apresentem a mesma
descrição do objeto, a execução dos serviços ocorreu de forma distinta em
cada caso, o que, segundo sua alegação, justificaria a variação na
remuneração acordada.
Contudo, conforme foi destacado no parecer conclusivo:
“As informações trazidas pelo prestador não vieram amparadas por
documentos comprobatórios contemporâneos a realização da despesa, razão
pela qual o apontamento da irregularidade deve ser mantida considerando a
discrepância entre os pagamentos realizados, deve ser feito o cálculo da
média diária para a apuração do valor pago a título de excesso diário.”
De fato, compulsando os autos verifica-se que nenhum documento
contemporâneo à realização da despesa, que demonstre o atendimento
aos requisitos da norma regulamentar, foi apresentado.

Num. 44797248 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
Nesse sentido, não basta indicar ou alegar fatos. É preciso prová-los.
Em seu parecer o Ministério Público Eleitoral consignou que:
“Da análise do relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em
epígrafe, observa-se que as irregularidades apontadas violam a regularidade e
a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle, por parte da
Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha.
Assim, no caso em tela, diante da irregularidade constatada, as contas não
devem ser consideradas regulares pela Justiça Eleitoral.
Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pela
DESAPROVAÇÃO das contas de campanha apresentadas, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, com aplicação das sanções do art. 74, § 5º c/c § 7º, da mesma
Resolução.”
Não há espaço para transigir com a norma regulamentar.
Máxime quando a mesma versa sobre a utilização de recursos públicos em
campanhas eleitorais.
Tais recursos devem ser utilizados com absoluta transparência e observar
estritamente o que prescreve a norma regulamentar, sob pena de prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
No caso dos autos as irregularidades apuradas superam 10% do montante de
gastos declarados, afastando a possibilidade de ponderação a partir dos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Como se verifica dos apontamentos realizados no parecer conclusivo, o
valor do excesso diário apurado corresponde a R$ 1.412,88 (mil
quatrocentos e dozes reais e oitenta e oito centavos), o qual deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
Tal entendimento encontra respaldo no entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral sobre a matéria, a exemplo do acórdão proferido na Prestação de
Contas Eleitorais nº 0603632-63.2022.6.16.0000, no sentido de que é cabível
a devolução de valores pagos de forma desproporcional, sem justificativa
idônea, especialmente quando verificada incompatibilidade entre a
remuneração e a natureza das funções efetivamente desempenhadas.
O prestador não logrou êxito em afastar a irregularidade apontada, em
razão da significativa variação nos valores remuneratórios pagos para
funções idênticas, conforme se observou dos contratos analisados.
As irregularidades apontadas são de natureza grave e impõem que as contas
sejam desaprovadas.

Com efeito, o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao estabelecer que a
remuneração paga a quem preste serviços aos candidatos(as) é considerada gasto
eleitoral também especifica como devem ser detalhadas essas despesas para

Num. 44797248 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
aferição da regularidade:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.

O art. 53, II, ‘c’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que as despesas
realizadas com recursos públicos sejam comprovadas por meio da juntada de
documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido normativo:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;

Num. 44797248 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.

A análise do art. 35, §12, deve ser realizada de forma sistêmica às demais
determinações da Resolução TSE nº 23.607/2019. Logo, não é possível, como
pretende o recorrente, desassociar o fato de que os contratos firmados com os
prestadores de serviços, especialmente se pretendem servir como documentos
idôneos para comprovação de gastos eleitorais, devem observar requisitos
especificados na norma. É evidente que um contrato que não observe os
requisitos mínimos previstos na norma não é documento hábil para a
comprovação da despesa.
A prestação de contas tem por escopo garantir que os(as) candidatos(as)
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. Os gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário e do FEFC,
em vista da sua natureza pública, exigem também comprovação documental
inequívoca.
No caso concreto, para comprovar a despesa com pessoal, o candidato apresentou

Num. 44797248 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
dois contratos celebrados com as prestadoras de serviço. Esses contratos contêm
cláusulas idênticas no que diz respeito às funções, motivo pelo qual realmente
chama atenção a diferença significativa dos valores de remuneração fixados, ou
seja, R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) para Jessica Tenylle Tavares (id.
44743554) e R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para Roanne Murmel Lopes
(id. 44743555).
Apenas ao ser intimado para justificar a discrepância, o recorrente indicou
“especificidades em cada uma das contratações” e suposta execução de cada
serviço com diferenças que justificariam a alteração da remuneração, quais sejam
(id. 44743523):

Roanne forneceu os materiais (câmeras, sistemas com acessos premium pagos
como “Canvas”, entre outros sistemas para edição de vídeo pagos, microfones
de lapela, iluminação, etc). Jessica apenas fazia a captação das imagens, mas
quem de fato, além de também captar imagens, fazia a edição do material, era
a Roanne, por isso a diferença no valor.

Como bem aponta o parecer conclusivo (Id. 44743565), as informações não
vieram amparadas por documentos comprobatórios contemporâneos à realização
da despesa. Decerto, a validade das justificativas posteriores, fica atrelada à
verificação de que elas guardam pertinência com a prova contida nos autos, o que
não ocorre no caso.
De fato, a remuneração de profissionais contratados para campanha não se sujeita
a uma tabela rígida, ocorre que, também por este motivo, a particularização das
atividades e justificativa de preço – o que não se verifica no caso – devem
constar em contrato, conforme previsão do §12, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44797248 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
Contudo, não se está a tratar de mera ausência da comprovação de despesa,
“quando não se sabe quanto pagou, quando pagou, para quem pagou ou em razão
de que foi pago”, como insinua o recorrente, mas da falta de comprovação
idônea, demonstrada por meio de documentação que observe os parâmetros
legais estabelecidos ou de outros meios que permitam a adequada fiscalização e a
constatação da diferenciação dos serviços conforme alegado.
Esta Corte já consolidou o entendimento de que há irregularidade nos contratos
de pessoal para a campanha quando os documentos não preenchem os requisitos
expressamente contidos no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
também no que diz respeito à necessidade de restituição dos valores despendidos,
quando utilizados recursos públicos oriundos do FEFC para custeio. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
GASTO COM PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador e determinou a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação
de despesas custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
[...]
III.II. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação
integral dos prestadores de serviço, a especificação das atividades
executadas, a justificativa do preço contratado, a demonstração dos
locais de trabalho e a indicação das horas trabalhadas, conforme o art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que não foi atendido
integralmente na espécie.
III.III. A ausência de comprovação idônea das despesas custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
enseja a obrigação de recolhimento do respectivo valor ao erário. [...]

Num. 44797248 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
(TRE/PR, REl nº060053079, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de
13/10/2025. Sem destaques no original.)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, e determinou
o recolhimento de valores ao Erário, em razão de irregularidades formais
nos contratos de prestação de serviços, referentes ao uso de recursos do
FEFC.
2. A sentença considerou a ausência de indicação das horas trabalhadas e
da justificativa de preço nos contratos, em infringência ao art. 35, § 12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega que os contratos continham o detalhamento necessário e
que não há parâmetros fixados para a remuneração de militantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
detalhamento adequado nos contratos de serviços de militância,
custeados com recursos do FEFC, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao
Erário, considerando a alegação de cumprimento dos requisitos e a ausência
de parâmetros fixados para a remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados
nos contratos de pessoal custeados pelo FEFC, conforme art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Os contratos apresentados não continham as informações omissas,
quais sejam, os locais de trabalho, a especificação das horas trabalhadas
e a justificativa do preço.
7. As informações em questão são necessárias para aferir a regular
aplicação dos recursos públicos, sendo crucial informar o local da
prestação, mensurar a hora paga e verificar a adequação dos valores pagos em
relação ao mercado.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos
contratos de serviços de militância, custeados com recursos do FEFC,

Num. 44797248 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
impede a comprovação dos gastos eleitorais e enseja a desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos valores ao Erário. 2. A
apresentação de justificativas genéricas e a ausência de informações
cruciais, como horas trabalhadas e justificativa de preço, não atendem
aos requisitos legais. [...]
(TRE/PR, REl nº060030096, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
10/10/2025. Sem destaques no original.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata a vereadora nas Eleições de 2024, no município de Contenda-PR,
em razão da não comprovação da efetiva prestação de serviço de
militância e da ausência de justificativa para os valores diferenciados
pagos a cabos eleitorais com recursos do FEFC.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento aos destinatários, a regularidade
da despesa com pessoal está condicionada à comprovação idônea, como
por meio de contrato que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços, conforme o art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de detalhamento nos contratos de trabalho, especificamente
quanto à carga horária e às atividades desenvolvidas por cada contratada,
impede a verificação da adequação dos valores pagos.
7. A alegação de diferença de escolaridade não foi comprovada
documentalmente, não servindo como justificativa para os valores distintos
pagos.
8. Considerando a ausência de informações que justifiquem os
pagamentos desiguais, o valor da média simples deve servir de
parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a
mesma função.
[...]
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos com pessoal em
campanhas eleitorais exige detalhamento dos serviços prestados e
justificativa dos valores pagos, conforme art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 2. As alegações apresentadas como justificativas do
pagamento de valores diferenciados a cabos eleitorais não restaram
comprovadas nos autos. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é inviável quando o valor das irregularidades é superior a
10% do total de recursos utilizados na campanha. [...]

Num. 44797248 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
(TRE/PR, REl nº060071462, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE de 21/07/2025. Sem destaques no original.)

Portanto, não há que se falar na diferenciação entre irregularidade da despesa e
do contrato ou ainda de consequências diferentes com base na leitura estrita da
legislação eleitoral, como sustenta o recorrente.
Da mesma forma, não encontra respaldo o argumento no sentido de que a
devolução de valores no contexto de descumprimento das previsões do §12, do
art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se aplicaria apenas aos casos que
envolvem ausência de menção ao serviço prestado ou a contratação de serviços
terceirizados. A norma refere-se a “despesas com pessoal” de forma genérica,
não cabendo ao intérprete distinguir situações onde o legislador não o fez.
Frise-se que, embora nos precedentes mencionados nas razões recursais o
Tribunal Superior Eleitoral tenha aplicado a norma em um contexto fático
diverso dos presentes autos, nada há naqueles julgados que indique a
inaplicabilidade da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do descumprimento da regra do art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e, por consequência, do art. 60 do mesmo diploma legal.
Por fim, o cálculo do valor a ser devolvido, observando a média das diárias pagas
aos contratados para a mesma função, também está em consonância o
entendimento desta Corte em casos análogos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.
DIVERGÊNCIA
NOS
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO.
IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUÍDO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Num. 44797248 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:(i) verificar se as divergências nos valores
pagos a cabos eleitorais, sem justificativa idônea, configuram irregularidade
relevante na prestação de contas; e (ii) estabelecer se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, fixada com base na média dos
valores pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência e
prevenir o abuso do poder econômico, conforme o art. 14, § 10, da
Constituição Federal. A ausência de justificativa documental para
pagamentos com valores diferenciados configura irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12, exige detalhamento das
despesas com pessoal contratado para campanha, incluindo justificativa
do preço contratado. No caso, a divergência nos valores pagos a cabos
eleitorais não foi comprovada de forma idônea.
[...]
6 - O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a
isonomia entre contratados e reflete entendimento consolidado na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1 - A ausência de justificativa idônea para divergências
nos valores pagos a pessoal contratado durante a campanha caracteriza
irregularidade sujeita à devolução ao Tesouro Nacional. 2 - A aprovação com
ressalvas é cabível quando a irregularidade apurada possui valor absoluto
diminuto e não compromete a regularidade geral das contas. 3 - A fixação do
valor a ser devolvido deve observar a média dos valores pagos a
contratados para a mesma função, na ausência de justificativa
documental.
[...]
(TRE/PR. REI nº 060038542, Des. Jose Rodrigo Sade, DJE de 17/02/2025.
Sem destaques no original).

Outrossim, o montante de R$1.412,88 (mil quatrocentos e doze reais e oitenta e
oito centavos), justifica a desaprovação das contas, pois como apontado pelo
Juízo a quo, excede os limites utilizados pelo TSE e por esta Corte – R$
1.064,00 e 10% dos recursos movimentados na campanha –, para balizar a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visando a
aprovação com ressalva.
Por conseguinte, conclui-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-

Num. 44797248 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
se hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do candidato e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores oriundos do FEFC
utilizados para custeio de despesas com pessoal sem regularidade devidamente
comprovada, nos termos do art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600355-
28.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: BRYAN LEE TAVARES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44797248 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/11/2025 15:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112815284473700000043734511
Número do documento: 25112815284473700000043734511
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/11/2025 16:28:14
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025